Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713454-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAUSS LAUBENBACHER SAMPAIO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o réu se abstenha de efetuar cobranças hospitalares do agravante. Em apertada síntese, o agravante alega que o primeiro agravado (hospital Santa Lúcia) efetua cobranças indevidas relativas a despesas hospitalares, no valor de R$ 45.387,14. Informa que, na condição de participante de plano coletivo empresarial denominado Plano Superior Nacional, foi admitido, em regime de urgência, no Hospital Santa Luzia e, após apresentar cartão do plano de saúde da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central – e documento oficial de identidade, foi atendido e internado, sem nenhum questionamento. Sustenta que, ao contrário do que foi decidido pelo magistrado da origem, está comprovado que o segundo agravado (Unimed) ainda não efetuou o pagamento do débito. Aduz que pode sofrer sérios problemas financeiros em virtude das cobranças e ter seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes. Requer a antecipação da tutela recursal para que o agravado se abstenha de fazer cobranças e de inscrever o nome do agravante em cadastro de inadimplentes. Preparo recolhido (id 57524149). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De acordo com a narrativa, o primeiro agravado (hospital Santa Lúcia) efetua cobranças do agravante relativas a despesas hospitalares, no valor de R$ 45.387,14, cuja responsabilidade pelo pagamento seria do segundo agravado (Central Nacional Unimed), fornecedor do plano coletivo empresarial do qual o agravante é participante. Quanto à probabilidade do direito, o documento de id 190473180 (processo de origem) indica que a pendência financeira atribuída ao agravante decorre da negativa da cobertura do tratamento pelo plano de saúde. Consoante exposto no documento, o agravante assumiu a condição de responsável financeiro, o que foi estabelecido no Termo de responsabilidade firmado no atendimento realizado no hospital. Todavia, os documentos juntados ao processo de origem não indicam justificativa plausível para recusa do tratamento pelo plano de saúde. O documento de id 190473173 (processo de origem) atesta que o agravante foi incluído como beneficiário do plano em 12/02/2020. O atendimento no hospital ocorreu em caráter de emergência, no dia 22/05/2022, ocasião em que o agravante buscou atendimento no pronto socorro alegando intensa dor no peito. Em análise perfunctória, não há razões que justifiquem a recusa da cobertura, tendo em vista que o autor é beneficiário do plano de saúde e que o tratamento ocorreu em caráter de emergência, o que, em tese, afastaria eventual alegação de necessidade de cumprimento de prazo de carência (art. 35-C, I, da Lei 9.656/1998). Ademais, mesmo após diversas reclamações efetuadas pelo agravante em sede administrativa, o agravado não apresentou o motivo da recusa da cobertura, limitando-se a afirmar que seria realizada a análise de reversão da conta junto ao prestador (id 190473186, processo de origem). Vislumbro, portanto, probabilidade do direito do agravante. O perigo de dano está comprovado em virtude das cobranças efetuadas contra o agravante e diante da possibilidade de o agravado inscrever o nome do agravante em cadastro de inadimplentes. Assim, estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela. Isso posto, defiro a tutela de urgência para que o agravado (REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. - UNIDADE SANTA LUZIA) se abstenha de efetuar cobranças da dívida, a qual deve ser custeada pelo agravado CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, bem como de inscrever a seu nome em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa de R$ 500,00 a R$ 5.000,00. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Oficie-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi